Tribunal: TJSP
Processo: 0003504-42.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003504-42.2020.8.26.0154, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROMÁRIO
SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003504-42.2020.8.26.0154 -Voto no 15.755
2
Agravo em Execução Penal no. 0003504-42.2020.8.26.0154
Comarca: Santa Fé do Sul
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Romário Silva dos Santos
Juiz de primeiro grau: Dr. Evandro Pelarin
VOTO no 15.755
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério
Público contra decisão que concedeu progressão de regime
independentemente do pagamento da pena de multa –
Inadimplemento que não obsta a concessão do benefício a
sentenciado condenado por roubo – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
27/31, que concedeu progressão ao regime aberto para o sentenciado Romário Silva
dos Santos, agrava o Ministério Público, requerendo sua reforma, uma vez que não
ficou comprovado o adimplemento da pena de multa ou eventual impossibilidade de
fazê-lo (fls. 1/15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 37/44).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo das Execuções (fls.
46/47), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento (fls. 56/58).
É o relatório.
2. O agravado foi condenado ao cumprimento de sete
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-multa,
no piso legal, como incurso no art. 157, §2o, inc. I (vigente à época dos fatos) e II, do
Código Penal, com término de cumprimento previsto para 07/05/2024 (cf. ficha do
réu de fls. 16/17). Em 03/02/2020, ele foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto (fls. 25).
Aos 31/08/2020, sobreveio a decisão ora impugnada,
que deferiu pedido de nova progressão, agora ao regime aberto (fls. 27/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003504-42.2020.8.26.0154 -Voto no 15.755
3
3. Quanto ao lapso temporal exigido para a benesse,
observa-se que esse foi alcançado (fls. 17).
Outrossim, o d. Magistrado concluiu que o recorrido
reúne mérito suficiente, sobretudo porque “não ostenta qualquer apontamento
negativo em seu BI ou atestado de comportamento carcerário”.
Inexiste irresignação nesses pontos, de modo que o
objeto do recurso cinge-se ao pagamento da pena de multa.
4. O inadimplemento da sanção pecuniária impede a
concessão de benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados contra a
Administração Pública, conforme disposto no art. 33, §4o, do Código Penal

situação distinta da hipótese em apreço.
Neste sentido, veja-se precedente desta Egrégia Câmara
em que a matéria é bem analisada:
“O agravado, que responde por crime de tráfico de
entorpecentes, com pena de 5 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento
de
500
(quinhentos)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, preencheu os requisitos
objetivo e subjetivo para obter a progressão de sua
pena, adstritos, respectivamente, ao alcance da fração
de 2/5 (dois quintos) da pena, adstrita a crime
hediondo, e à comprovação de que ostenta boa conduta
carcerária, tanto que o Ministério Público sequer os
questiona.
Inobstante, alega a representante ministerial que o
fator impeditivo da progressão de pena concedida pelo
Juízo de primeiro grau seria o fato de que o agravado
ainda não arcou com a pena de multa que lhe foi
imposta. Para tanto, ressalta o julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, do Agravo Regimental na
Progressão de Regime em Execução Penal no 16/DF
(EP
16
Agr-terceiro/DF),
aduzindo
que
este
estabeleceu, como novo requisito para a progressão de
pena, a necessidade de que o sentenciado adimple a
sanção
de
caráter
pecuniário
que
lhe
foi
cumulativamente imposta em decorrência de uma ou
mais condenações criminais que ostente. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003504-42.2020.8.26.0154 -Voto no 15.755
4
tal argumento não prospera. Neste aspecto, faz-se de
fundamental relevância a análise do voto do Ministro
Luís Roberto Barroso que lastreou o julgamento do
recurso que serviu como base para o agravo
ministerial, eis que a interpretação a ele conferida pela
Promotora
de
Justiça
descontextualiza-o
e
o
generaliza. Com efeito, a decisão em comento diz
respeito a crime contra a Administração Pública
praticado por indivíduo com capacidade econômica
privilegiada. Neste caso em particular, em que a
sanção de caráter pecuniário culmina por ter maior
importância punitiva em comparação com a sanção
corporal, o julgador, concomitantemente à previsão
legal contida no § 4o do art. 33 do Código Penal,
segundo a qual “O condenado por crime contra a
administração pública terá a progressão de regime do
cumprimento da pena condicionada à reparação do
dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”, entendeu que o
inadimplemento deliberado da multa, fixada em
elevadíssimo valor ante o montante do prejuízo
experimentado
pelo
sujeito
passivo
e
as
singularidades do sujeito ativo e do próprio fato
criminoso, serviria como fundamento bastante a
impedir a almejada progressão de regime do
sentenciado, ou seja, em momento algum teve a força
de criar novo requisito para a progressão de pena de
todo e qualquer reeducando, até porque o referido
decisum não possui caráter vinculante, na medida em
que não foi proferido em sede de ação de controle de
constitucionalidade,
tampouco
teve
declarado
eventual efeito erga omnes. De modo a explicitar a
especificidade da aludida decisão, seguem trechos do
respectivo voto:
STF: “Em matéria de criminalidade econômica, a
pena de multa há de desempenhar papel proeminente.
Mais até do que a pena de prisão que, nas condições
atuais, é relativamente breve e não é capaz de
promover a ressocialização, cabe à multa o papel
retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando,
no próprio infrator ou em infratores potenciais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003504-42.2020.8.26.0154 -Voto no 15.755
5
conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa
razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que
a multa deveria ser fixada com seriedade, em
parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse
efetivamente exigido. À vista das premissas acima
estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais:
(i) a pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção
penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a
pena de multa desempenha um papel proeminente de
prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e
(iii) como consequência, a multa deve ser fixada com
seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser
efetivamente paga (...). Especialmente em matéria de
crimes contra a Administração Pública como também
nos crimes de colarinho branco em geral, a parte
verdadeiramente severa da pena, a ser executada com
rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim,
tem o poder de funcionar como real fator de prevenção,
capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos. A decisão que se
tomar aqui solucionará não apenas o caso presente,
mas servirá de sinalização para todo o país acerca da
severidade com que devem ser tratados os crimes
contra o erário. Nessas condições, não é possível a
progressão de regime sem o pagamento da multa
fixada na condenação” (EP 16 Agr terceiro/DF, Rel.
Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 15/04/2015)."
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0001028-31.2020.8.26.0154, rel. Des. Toloza Neto, j.
08/05/2020; destaquei).
Assim sendo, o não pagamento da pena de multa, só
por só, não obsta a concessão da referida benesse, conforme entendimento
consolidado nesta Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público
Progressão ao regime aberto O pagamento da pena de
multa é requisito à progressão de regime apenas nos
delitos praticados contra a Administração Pública
Impossibilidade
econômica
de
pagamento
pelo
sentenciado, condenado pela prática do delito de
tráfico de drogas Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0003504-42.2020.8.26.0154 -Voto no 15.755
6
Precedentes do STF e desta Corte de Justiça Recurso
de agravo em execução desprovido.” (Agravo em
Execução Penal no 0000586-65.2020.8.26.0154, rel.
Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 04.05.2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP AUSÊNCIA DO
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
INOCORRÊNCIA
HIPÓTESE:
Incabível a não concessão de progressão de regime
prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a
ausência de previsão legal de tal exigência. A multa
sancionatória não quitada é dívida de valor,
permitindo que seja executada pela Fazenda Pública,
não obstando, nem mesmo, o decreto da extinção da
punibilidade quando cumprida integralmente a pena
privativa de liberdade, o que, por coerência não pode
impedir
a
progressão
prisional.”
(Agravo
em
Execução Penal no 7002653-35.2017.8.26.0073, rel.
Des. Álvaro Castello, j. 11.12.2018).
Nada impedirá a oportuna intimação do sentenciado,
ou diligências neste sentido, para comprovar a possibilidade de quitação da multa,
quando ele se encontrar em regime mais brando, oportunidade, aliás, em que poderá
exercer atividade lícita e auferir a quantia necessária ao adimplemento respectivo.
5. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator